Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-32.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700205-32.2018.8.07.0019 RECORRENTE: JOSENILTON BORGES DA SILVA RECORRIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. CIÊNCIA DO SEGURADO. COMUNICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial relativo a indenização securitária, por considerar que o demandante, quando de sua adesão ao contrato de seguro em grupo, omitiu dolosamente doença preexistente de que tinha efetivo conhecimento. 2. A teor da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 3. O Código Civil (art. 422) anuncia constituir dever das partes guardarem durante toda a relação contratual a boa-fé como princípio norteador, de onde resulta a necessidade de não só a seguradora, como também o segurado, fornecer as informações necessárias a adequada celebração do contrato, inclusive quanto à assunção dos riscos. 4. O enunciado sumulado prevê a licitude da negativa de cobertura quando houver violação à boa-fé, cabendo realçar que a má-fé do contratante resulta, não de suas intenções, mas de seu comportamento durante a relação contratual. Vale dizer que a má-fé de que trata o enunciado de súmula corresponde justamente à violação da boa-fé objetiva. 5. No caso dos autos, é incontroverso que o autor omitiu da seguradora informações quanto à doença preexistente de que tinha ciência e que o levaria ao quadro de invalidez, de onde resulta a licitude da negativa de cobertura securitária. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, incisos I e II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, ao não esclarecer sobre a doença preexistente, incorreu em omissão, afirmando que a fundamentação teria sido genérica. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I e II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 1.732.849/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024